Tribunal: STF
Processo: RHC 65059
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
ATO ANULAVEL. SENDO CASO DE NULIDADE RELATIVA, NÃO TENDO  ALEGAÇÃO
A RESPEITO SIDO FORMULADA OPORTUNAMENTE E NEM TAMPOUCO  SIDO
DECLARADO QUAL O PREJUIZO QUE HOUVE PARA A DEFESA, INACOLHE-SE
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO ATO ALUDIDO.
NÃO SE TEM COMO EXAMINAVEL O ARGUMENTO RELATIVO A DOSAGEM DA PENA,
SE SOMENTE NO RECURSO TAL FUNDAMENTO E SUSCITADO, POSTO QUE,
PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO' O QUE FOI ARGUIDO FOI O CRITÉRIO
ADOTADO PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA.